Tribunal: TJSP
Processo: 2119536-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vigilância Sanitária e Epidemológica
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR – BLOQUEIO DE ESTRADAS – REQUISIÇAO DA POLÍCIA MILITAR PELO MUNICÍPIO – DESCABIMENTO.
1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento tirado em face de decisão que negou liminar em ação civil pública movida em face do Estado de São Paulo para compelir o uso da força pública de segurança estadual no bloqueio das vias de acesso ao município de

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR – BLOQUEIO DE ESTRADAS – REQUISIÇAO DA POLÍCIA MILITAR PELO MUNICÍPIO – DESCABIMENTO.
1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento tirado em face de decisão que negou liminar em ação civil pública movida em face do Estado de São Paulo para compelir o uso da força pública de segurança estadual no bloqueio das vias de acesso ao município de Avaré.
2. A decisão pela mobilização do efetivo da polícia militar é afeta às autoridades expressamente apontadas em lei.
3. A negativa não é ato desproporcional ou ilegal, mesmo diante do cenário pandêmico, motivo pelo qual descabe intervenção do Poder Judiciário
4. A intervenção como quer o requerido fere a igualdade material, vez que teria em seu favor tratamento favorecido, não dispensado aos demais municípios.
5. Por fim, a configuração constitucional e a função institucional de suma relevância tornam a ingerência sobre a Polícia Militar questão que diz com a estabilidade das instituições, mormente porque seus integrantes exercem em verdade uma "função de Estado", não se tratando de simples serviço público.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000853076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119536-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é agravante MUNICÍPIO DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 5 de outubro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2119536-73.2020.8.26.0000 - Avaré - VOTO No 2/10
Voto 37973
Processo: 2119536-73.2020.8.26.0000
Agravante: Município da Estância Turística de Avaré
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca de Avaré
Juiz Prolator: Diogo da Silva Castro
5a Câmara de Direito Público
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO LIMINAR
BLOQUEIO DE ESTRADAS REQUISIÇAO DA POLÍCIA
MILITAR PELO MUNICÍPIO DESCABIMENTO.
1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento tirado em face de
decisão que negou liminar em ação civil pública movida em face
do Estado de São Paulo para compelir o uso da força pública de
segurança estadual no bloqueio das vias de acesso ao município de
Avaré.
2. A decisão pela mobilização do efetivo da polícia militar é afeta
às autoridades expressamente apontadas em lei.
3. A negativa não é ato desproporcional ou ilegal, mesmo diante
do cenário pandêmico, motivo pelo qual descabe intervenção do
Poder Judiciário
4. A intervenção como quer o requerido fere a igualdade material,
vez que teria em seu favor tratamento favorecido, não dispensado
aos demais municípios.
5. Por fim, a configuração constitucional e a função institucional
de suma relevância tornam a ingerência sobre a Polícia Militar
questão que diz com a estabilidade das instituições, mormente
porque seus integrantes exercem em verdade uma “função de
Estado”, não se tratando de simples serviço público.
Recurso desprovido.
Vistos, etc.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
tirado
pelo
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ em face de decisão que
negou liminar em ação civil pública que move em face da FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2119536-73.2020.8.26.0000 - Avaré - VOTO No 3/10
Aduz, em síntese, que face o cenário pandêmico de
alcance global, ajuizou ação civil pública para compelir o governo
estadual a fazer uso da Polícia Militar do Estado para restrição de
acesso de turistas ao município, permitindo apenas o trânsito de: “i)
veículos de emergência e de locomoção para atendimento médico; ii)
de transporte e abastecimento de suprimentos; iii) de prestação de
serviços essenciais; iv) que comprovadamente estejam em trânsito
para outra cidade; v) que comprovem atividade comercial na cidade;
vi) que comprovem vínculo domiciliar com esta cidade; vii) em demais
casos reconhecidos imprescindíveis pelo Município, com a devida
notificação à autoridade executora”.
Funda-se
no
noticiado
descumprimento
das
determinações de quarentena e distanciamento social, conforme o que
o próprio governo do estado determinou por meio do Decreto Estadual
no 64.881/2020. Narra, ainda, que o sistema de saúde do município
está com alta lotação, além de uma fila de espera com pacientes de
toda a região. As medidas tomadas pela municipalidade, tais como
barreiras sanitárias e campanhas educativas, não tem surtido efeito.
Sustenta que, após a decisão de suspensão de liminar pelo
Excelentíssimo Sr. Presidente do E. Tribunal de Justiça de São Paulo
proferida nos autos no 2054679-18.2020.8.26.0000 esta relativa aos
municípios de Mongaguá, Itanhém, Peruíbe, Itariri e Pedro de Toledo
houve a superveniência de fatos que distanciam a causa de pedir dos
autos de origem daquelas tidas como fundamento da decisão
paradigma, qual seja, um pico de contaminação no município.
O recurso foi recebido sem efeito suspensivo a fls.
48/51.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2119536-73.2020.8.26.0000 - Avaré - VOTO No 4/10
Vieram contrarrazões a fls. 56/84.
A D. Procuradoria Geral de Justiça apresentou
parecer pelo desprovimento do recurso a fls. 88/93.
É o relatório. Decido.
Presentes os pressupostos de recorribilidade, passo
à análise do mérito.
Cuida-se, na origem, de ação civil pública movida
pela municipalidade para compelir a administração estadual a
movimentar a polícia militar do estado para vedar o acesso de
turistas ao território do município como medida profilática para o
combate à pandemia de Sars-Cov2.
Sem razão, contudo.
Não se olvida que as medidas de combate aos
efeitos da pandemia mundial, ora em curso, envolvem uma
coordenação de esforços de todos os entes federativos, vez que é
situação de inegável gravidade e urgência.
Este, inclusive, foi o ethos da decisão do E.
Supremo Tribunal Federal no julgamento da medida cautelar da Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 6343, por meio da qual foi
deferida a medida para: “i) suspender parcialmente, sem redução de
texto, o disposto no art. 3o, VI, b, e §§ 6o e 7o, II [da Lei no 13.979

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2119536-73.2020.8.26.0000 - Avaré - VOTO No 5/10
de 2020], a fim de excluir estados e municípios da necessidade de
autorização ou observância ao ente federal; e ii) conferir
interpretação conforme aos referidos dispositivos no sentido de que
as medidas neles previstas devem ser precedidas de recomendação
técnica e fundamentada, devendo ainda ser resguardada a
locomoção dos produtos e serviços essenciais definidos por decreto
da
respectiva
autoridade
federativa,
sempre
respeitadas
as
definições no âmbito da competência constitucional de cada ente
federativo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes”.
Contudo, no caso que ora analisamos, o que
pretende o município agravante em verdade configura uma quebra
indevida da autonomia administrativa dos estados e municípios.
Vejamos.
Sabe-se que cada ente tem sua área de atuação
definida pela constituição, inclusive os entes municipais, no que se
convencionou definir como um “federalismo de segundo grau”.
Cabe aos estados competência residual, atuando em
áreas que não tenham sido reservadas aos demais entes União e
municípios
dentre as quais se inclui a organização das polícias
militares (art. 144, §6o), o compreende, por óbvio, a definição legal
de suas atribuições, além da administração prática dos recursos
afetos a estes fins.
Conforme o que dispõe os artigos 4o, 5o, 7o, 10 e
11 da Lei no 616, de 17 de dezembro de 1974, a organização e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2119536-73.2020.8.26.0000 - Avaré - VOTO No 6/10
administração da Polícia Militar do Estado de São Paulo é atribuição
do Governo do Estado de São Paulo, especificamente da Secretaria
de Segurança Pública, do Comando-Geral e do Estado-maior da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, órgãos responsáveis por dirigir
as atividades, inclusive alocação do efetivo.
A estes órgãos, portanto, foi cometida a escolha da
conveniência e oportunidade para a organização do trabalho que
concretiza a política pública de segurança do Estado de São Paulo, a
cargo desta corporação.
Como é cediço1, a sindicabilidade judicial sobre a
questão, portanto, é limitada às hipóteses de patente ilegalidade
material ou formal
não cabendo ao Poder Judiciário fazer-se
substituir ao administrador nestes casos, sob pena de quebra da
independência e da harmonia entre os poderes (art. 2o da
Constituição Federal).
Com isso quer-se dizer que, enquanto o legislador
se mover dentro dos critérios de legais de discricionariedade,
constitucional e legalmente estabelecidos, não cabe ao poder
judiciário censurar ou controlar as escolhas do legislador, sob pena
de usurpar função para a qual não conta com legitimidade.
1 EMENTA: 1. EXPULSÃO. Estrangeiro condenado por tráfico de entorpecentes. Filha brasileira. Reconhecimento
ulterior à expedição do Decreto de expulsão. Inexistência, ademais, dos requisitos simultâneos da guarda e da
dependência econômica. Não ocorrência de causa impeditiva. HC denegado. Interpretação do art. 75, caput, inc. II, letra
b, e § 1o, da Lei no 6.815/90. A existência de filha brasileira só constitui causa impeditiva da expulsão de estrangeiro,
quando sempre a teve sob sua guarda e dependência econômica, mas desde que a tenha reconhecido antes do fato que
haja motivado a expedição do decreto expulsório. 2. EXPULSÃO. Estrangeiro condenado por tráfico de entorpecentes.
Decreto presidencial. Existência de causa legal. Conveniência e oportunidade. Ato discricionário do Presidente da
República. Sujeição a controle jurisdicional exclusivo da legalidade e constitucionalidade. É discricionário do Presidente
da República, que lhe avalia a conveniência e oportunidade, o ato de expulsão, o qual, devendo ter causa legal, só está
sujeito a controle jurisdicional da legalidade e constitucionalidade.
(HC 82893, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2004, DJ 08-04-2005 PP-00007
EMENT VOL-02186-01 PP-00171 LEXSTF v. 27, n. 318, 2005, p. 345-353 RTJ VOL-00193-02 PP-00598)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2119536-73.2020.8.26.0000 - Avaré - VOTO No 7/10
Pois bem.
No
caso
dos
autos,
não
vislumbro
qualquer
ilegalidade na negativa do governo estadual em disponibilizar efetivo
policial militar que, frise-se, mesmo com suas limitações materiais,
têm uma série de atribuições que não se limitam a eventualmente
atender os pedidos dos municípios.
Anoto, de antemão, que inexiste qualquer lei, em
sentido amplo ou restrito, que tenha o condão de obrigar o estado a
dispensar efetivo policial militar no auxílio aos municípios, mesmo
em situações de pandemia.
Não
bastasse,
sequer
sob
o
prisma
da
proporcionalidade reflexo da legalidade administrativa - há vício na
decisão do governo estadual.
Isso porque, de um lado, não se demonstrou a
necessidade premente da medida, seja por conta do uso da força,
seja pela ausência absoluta de meios do município; e, de outro, não
houve demonstração da adequação do que pretende a autora aos
fins pretendidos.
Ora, o uso das forças públicas de segurança não
deve ser banalizado, sendo insuficientes para seu uso a simples
alegação de um pico estatístico de casos de uma doença no
município.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2119536-73.2020.8.26.0000 - Avaré - VOTO No 8/10
De fato, para que sejam acionados os órgãos
policiais não se prescinde da demonstração de uma efetiva ou
potencial ameaça à ordem pública o que não constou em momento
algum dos autos.
Fora destas hipóteses, cuja identificação deve ser
feita tão somente pelas autoridades competentes, está-se diante de
um verdadeiro desvio de função, inadmissível num Estado
Democrático de Direito.
Aqui calha trazer rememorar o fato de que a Polícia
Militar não conta com recursos materiais e humanos ilimitados,
sendo que, com a limitadíssima disposição patrimonial que possui,
deve prover a segurança ostensiva e preventiva de mais de 40
milhões de pessoas.
Deferir o requerido pelo município seria, em
verdade, conferir-lhe tratamento diferenciado em relação aos demais
entes que, também, tem suas necessidades de segurança pública e
seriam prejudicados na alocação apenas para atender o ora
requerente.
Ainda, igualmente não consta destes e dos autos
originais demonstração de que o serviço municipal não estaria
equipado para, se o caso, tomar as medidas sanitárias que se façam
necessárias para contenção da pandemia.
Não bastasse, a premissa básica da exordial - um
eventual aumento de casos de Sars-Cov2 decorrente de um feriado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2119536-73.2020.8.26.0000 - Avaré - VOTO No 9/10
prolongado não foi sequer demonstrada de forma razoável nestes
autos.
Veja-se, no entanto, que os autos sequer contam
com
estudo
aprofundado
sobre
o
assunto,
demonstrando
estatisticamente estes fatos, bem como o impacto concretamente
previsível sobre a propagação da doença.
Assim, não há qualquer fundamento aceitável do
ponto de vista da legalidade no controle das políticas públicas, para
compelir o Estado de São Paulo a fornecer efetivo da força pública
estadual para o controle de acesso ao município.
Cabe ainda uma breve digressão sobre a natureza
das forças policiais estaduais.
Estas últimas são consideradas típicas de Estado2,
vale dizer, integram o Estado Brasileiro em seus aspectos mais
estruturais, não sendo vinculadas aos governos que se sucedem e,
portanto, não sujeitas eventuais mudanças de ares políticos.
Por tal motivo, não se afigura adequado, do ponto
de vista constitucional, que outro ente federativo venha a se imiscuir
na organização destas, sob pena de, fazendo-o, bulir com
2 Segundo o Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado - FONACATE: “As Carreiras
Típicas de Estado são aquelas que exercem atribuições relacionadas à expressão do Poder Estatal, não
possuindo, portanto, correspondência no setor privado. Integram o núcleo estratégico do Estado, requerendo,
por isso, maior capacitação e responsabilidade. Estão previstas no artigo 247 da Constituição Federal e no
artigo 4o, inciso III, da Lei no 11.079, de 2004. As carreiras consideradas típicas de Estado são as
relacionadas às atividades de Fiscalização Agrária, Agropecuária, Tributária e de Relação de Trabalho,
Arrecadação, Finanças e Controle, Gestão Pública, Comércio Exterior, Segurança Pública, Diplomacia,
Advocacia Pública, Defensoria Pública, Regulação, Política Monetária, Inteligência de Estado, Planejamento
e Orçamento Federal, Magistratura e o Ministério Público”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2119536-73.2020.8.26.0000 - Avaré - VOTO No 10/10
instituições que são consideradas pilares da estrutura constitucional
da Federação.
Com efeito, são forças públicas encarregadas da
manutenção da ordem e da segurança da sociedade em geral, bem
como das instituições democráticas que vigem no Brasil, não sendo
simples prestadores de serviços, requisitáveis a qualquer momento.
Noutros termos, inexiste “direito subjetivo” do ente
federativo a acionar órgão integrante de carreira que compõe a
estrutura constitucional de outro ente. A decisão de mobilização do
efetivo é apenas e tão somente do chefe da corporação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso, mantendo-se a decisão como lançada.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR